Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, sendo assim, recurso de fundamentação vinculada.
2. É vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação, sob pena de supressão de instância.
3. Da leitura atenta da peça recursal, verifiquei que o Embargante não alegou a tese nas razões de apelação, tampouco nos autos de origem.
4. Não há omissão se a matéria não foi objeto de discussão nos autos e, assim, configurada a inovação recursal.
5. Embargos de declaração não conhecidos.